Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA, AO LONGO DO TEMPO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. ALTERAÇÃO DAS BASES ECONÔMICAS.
1. As relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual.
2. Em razão da cláusula rebus sic stantibus, a relação jurídica de trato continuado que já foi submetida ao Judiciário pode sê-lo novamente para revisão do que ficou estatuído, desde que tenha ocorrido alteração no estado de fato ou de direito, conforme artigo 505 do CPC, que trata dos limites objetivos da coisa julgada, ao longo do tempo, sem que isso represente violação aos princípios da segurança jurídica e do juiz natural.
3. Os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares são inaplicáveis aos planos coletivos por adesão. O motivo do menor controle da agência reguladora sobre os planos coletivos decorre do maior poder de negociação deles no mercado.
4. O fato de ter havido sentença determinando a aplicação dos índices da ANS em substituição a reajustes abusivos e discriminatórios em razão da idade, ocorridos anteriormente, não impõe a aplicação perene de tais índices ao plano coletivo por adesão.
5. Diante da inaplicabilidade dos índices da ANS e da falta de demonstração da abusividade dos reajustes, é improcedente o pedido de repetição de indébito.
6. Apelação conhecida e desprovida.